Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-92.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018715-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRESSA MARQUES COSTA - CPF: 020.588.841-08 (RECORRENTE), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), GABRIELA CORDEIRO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 406.459.898-94 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL ORTIZ LAINETTI - CPF: 281.924.228-60 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FURTO DE CARTÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
PRINTS
DA COMUNICAÇÃO COM DATA POSTERIOR A DE OCORRÊNCIA DO FURTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMUNICAÇÃO DO FURTO SOMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo a bandeira responsável pela emissão do cartão de crédito da promovente.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caso tivesse ocorrido o imediato comunicado do furto do plástico, logo após o furto, seria dever da instituição financeira atender ao pedido do consumidor e efetuar o cancelamento/bloqueio do cartão, sobe pena de assumir os riscos de sua negativa.

Age com culpa o consumidor que não realiza a comunicação imediata a respeito do furto,
não havendo que se falar culpa da instituição financeira por falha na prestação do serviço, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos, bem como determinando, de maneira solidária, a restituição simples dos valores e as condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que permitiram que terceiros efetuassem compras no nome da promovente, havendo inércia na solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos argumentos e provas apresentadas por ambas as partes:

1. OPINO por determinar a r. Secretaria que adote as providências cabíveis para a retificação do polo passivo junto ao sistema PJE, para que conste Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, no lugar de Mastercard Brasil Ltda.

2. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

3.
OPINO
por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, à defesa, bem como à audiência de conciliação.

4. OPINO por limitar o conflito à existência dos débitos questionados na inicial, nos valores de R$ 4.171,20 (quatro mil e cento e setenta e um reais e vinte centavos) e R$ 104,28 (cento e quatro reais e vinte e oito centavos), os quais, somados, perfazem o montante de R$ 4.275,48 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), valor, inclusive, que guarda exatidão ao mencionado na petição da Autora, à Mov. 40335609.

5. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e ratificar a inversão do ônus da prova em favor da Autora, consoante autoriza o artigo 6º, VIII do CDC.

6.
OPINO por declarar a inexistência dos débitos ora discutidos, nos valores de R$ 4.171,20 (quatro mil e cento e setenta e um reais e vinte centavos) e R$ 104,28 (cento e quatro reais e vinte e oito centavos).

7.
OPINO
por determinar que as Rés se abstenham de incluir o nome da Autora, nos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, nos valores de R$ 4.171,20 (quatro mil e cento e setenta e um reais e vinte centavos) e R$ 104,28 (cento e quatro reais e vinte e oito centavos), sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8.
OPINO
por determinar que as Rés, de maneira solidária, adotem as providências necessárias para a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, quais sejam,
R$ 4.171,20
(quatro mil e cento e setenta e um reais e vinte centavos) e
R$ 104,28
(cento e quatro reais e vinte e oito centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da última citação (04/11/2020 – Mov. 42830454), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo débito (05/03/2020 – Mov. 32159481).

9. OPINO por reconhecer os danos morais, e por condenar as Rés, solidariamente, à ressarci-los, em valor que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (05/03/2020 – Mov. 32159481), e a correção monetária a partir da homologação do projeto de sentença, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida Banco Inter S.A., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a utilização ou não do cartão, seja qual for a função escolhida, é uma conveniência única e exclusiva do consumidor, que só usufrui do produto se assim o quiser.

Sustentou que a senha do cartão de crédito é informação sigilosa e intransferível, sendo que, se a Recorrida, por sua própria conta e risco forneceu essa informação a terceiros, apenas ela é a responsável por tal fato.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, o afastamento da condenação à devolução dos valores, bem como extirpar ou diminuir a indenização por danos morais.

A parte promovida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apenas fornece o “ambiente” propício para que as operações de cartão de crédito ocorram, não possuindo qualquer ingerência sobre o fornecimento, a administração ou as transações ocorridas com o cartão de crédito.

Argumentou que a situação dos autos corresponde a mero aborrecimento e não gera o direito à indenização, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito com relação à Recorrente, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial quanto à indenização por danos materiais e morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que apenas fornece o “ambiente” propício para que as operações de cartão de crédito ocorram, não possuindo qualquer ingerência sobre o fornecimento, a administração ou as transações ocorridas com o cartão de crédito.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, faz parte da cadeia de consumo, sendo a bandeira responsável pela emissão do cartão de crédito da promovente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Destaco que o caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas transações bancárias indevidas lançadas em cartão de crédito que fora objeto de furto.

No presente caso, a promovente informa que foi surpreendida com compras desconhecidas em sua fatura do cartão de crédito, verificando que se tratavam de aquisições ocorridas no mesmo dia em que teve seu cartão furtado, qual seja 05.03.2020, às 11h30min, conforme Boletim de Ocorrência datado do mesmo dia, às 18h32min.

Aduz que informou o banco promovido, juntando protocolos na inicial e
prints
de e-mails, mas não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

Em tal hipótese a responsabilidade é delimitada pelo dever de comunicação do furto e da análise de em qual momento as compras ocorreram, se antes ou depois da comunicação.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados na inicial, é possível notar que o furto ocorreu no dia 05.03.2020, conforme constante no Boletim de Ocorrência juntado, todavia, os documentos juntados não comprovam que a promovente realizou a devida do comunicação no mesmo dia do furto.

O
print
do e-mail demonstra a data de 09.03.2020 e a declaração de próprio punho descrevendo a situação foi feita em 18.03.2020. A promovente não comprovou que realizou qualquer comunicação imediatamente após o furto, o que poderia impedir a realização de compras que ocorreram no mesmo dia com seu cartão de crédito.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caso tivesse ocorrido o comunicado logo após o furto do plástico, seria dever da instituição financeira atender ao pedido do consumidor e efetuar o cancelamento/bloqueio do cartão, sobe pena de assumir os riscos de sua negativa.

Em não havendo qualquer comprovação de comunicação e solicitação do bloqueio, não há que se falar em falha na prestação do serviço, posto que existem duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Age com culpa o consumidor que não realiza a comunicação imediata a respeito do furto, não havendo que se falar culpa da instituição financeira por falha na prestação do serviço, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021